Tribunal: TJDFT
Processo: 0709392-57.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. TEMA No 1.113 DO STJ. EXIGÊNCIA DE REGULAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal/recorrente, em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para “condenar o DISTRITO FEDERAL a restituir a diferença entre o valor pago de ITBI (R$ 19.228,72) e o valor devido com base na negociação realizada (R$ 15.000,00), ou seja, R$ 4.228,72 (quatro mil e duzentos e vinte e oito reais e setenta e dois centavos)”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o valor pago a título de ITBI está de acordo com o entendimento firmado no Tema no 1.113 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No âmbito do Distrito Federal, o imposto sobre transmissão de bem imóvel - ITBI é disciplinado pela Lei Distrital no 3.830/2006, cujo artigo 5o dispõe que a base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos ou cedidos. E o artigo 6o do Decreto Distrital no 27.576/2006, que regulamenta o ITBI, dispõe: "O valor venal é determinado pela administração tributária, por meio de avaliação feita com base nos elementos de que dispuser e, ainda, na declaração do sujeito passivo."
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.937.821/SP, em 24/02/2022, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou as seguintes teses (Tema no 1.113): "a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente."
5. No caso, os autores/recorridos adquiriram o imóvel pelo valor de R$1.500.000,00 (um milhão, quinhentos mil reais), conforme a escritura pública de compra e venda (ID 64788498), enquanto o ente público emitiu a guia de ITBI (ID 64788500) e aplicou a alíquota sobre a base de cálculo de R$1.922.872,19 (um milhão, novecentos e vinte e dois mil, oitocentos e setenta e dois reais e dezenove centavos). Assim, ante a ausência de prova em sentido contrário, o valor da transação revela-se compatível com o valor de mercado do imóvel, devendo ser considerado como base de cálculo da exação o valor de R$1.500.000,00, nos termos do Tema no 1.113 do STJ.
6. E segundo a dicção do art. 165 do CTN, a repetição do indébito independe de prévio protesto, razão pela qual prescinde de prévia impugnação administrativa.
7. Por conseguinte, irretocável a sentença que reconheceu o valor constante da escritura de compra e venda do imóvel como a base de cálculo para lançamento do ITBI, ante a ausência de regular instauração de processo administrativo próprio pela Administração Tributária para afastar a presunção de que o valor da escritura é condizente com o valor de mercado (art. 148 do CTN). Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1880086, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 17/06/2024.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
9. Sem custas, ante a isenção legal do Distrito Federal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/1995.

_________

Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 3.830/2006, art. 5o; Decreto Distrital no 27.576/2006, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.937.821/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Seção, j. 24/02/2022; TJDFT, Acórdão 1880086, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 17/06/2024.